Tribunal: TJSP
Processo: 1003572-44.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Segunda fase. Demanda ajuizada em face de ex-síndico. Obrigação de prestar as contas já reconhecida no julgamento da primeira fase. Réu que não se desincumbe de apresentar a documentação comprobatória das despesas para a efetiva prestação de contas (parágrafo 1o do art. 551 do CPC). Desnecessidade de perícia contábil. Repasse de cota condominial à conta do

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Segunda fase. Demanda ajuizada em face de ex-síndico. Obrigação de prestar as contas já reconhecida no julgamento da primeira fase. Réu que não se desincumbe de apresentar a documentação comprobatória das despesas para a efetiva prestação de contas (parágrafo 1o do art. 551 do CPC). Desnecessidade de perícia contábil. Repasse de cota condominial à conta do condomínio, que deveria ser demonstrado por prova documental. Ressarcimento de indenização por danos morais pagos pelo condomínio a terceiro que não foi incluído na conta apresentada pelo autor e acolhida na r. sentença recorrida. Honorários sucumbenciais que deveriam ser fixados somente na sentença que julga a segunda fase. No entanto, já fixados honorários para a primeira fase, sem recurso pelas partes, de ser considerado somente o trabalho desta segunda fase. Apelação do réu não provida e recurso adesivo do autor parcialmente provido.